Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – CNIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para consulta ao CNIS do executado, sob o fundamento de que não compete ao juízo promover o esgotamento de diligências para localização de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a expedição de ofício ao INSS para consulta ao CNIS do devedor, como meio de localizar vínculos empregatícios e viabilizar a satisfação do crédito em cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao CNIS é medida legítima e proporcional, especialmente quando demonstrado o esgotamento de diligências anteriores (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, PREVJUD) sem êxito.
4. A medida visa garantir a efetividade da execução e está em consonância com os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da menor onerosidade (arts. 4o, 6o, 789, 797 e 805 do CPC; art. 5o, LXXVIII, da CF).
5. A jurisprudência do TJDFT admite a consulta ao CNIS como diligência útil e de baixa onerosidade, apta a identificar vínculos empregatícios para eventual penhora de percentual de salário (art. 833, § 2o, do CPC).
6. A nova sistemática processual autoriza medidas executivas atípicas, desde que adequadas e proporcionais à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível a expedição de ofício ao INSS para consulta ao CNIS do devedor, como medida legítima e proporcional à efetividade da execução, especialmente quando esgotadas diligências ordinárias de localização de bens. 2. A medida não viola direitos fundamentais e está em conformidade com os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da menor onerosidade.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Constituição Federal: art. 5o, LXXVIII.
- Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, IV; 789; 797; 805; 833, § 2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
- TJDFT, Acórdão 1944973, 0737871-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJE 02/12/2024.
- TJDFT, Acórdão 1936115, 0733000-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJE 30/10/2024.
- TJDFT, Acórdão 1417163, 0732496-40.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20/04/2022, DJE 13/05/2022.